Tribunal: STF
Processo: RE 1308634
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. 



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Embargos de declaração rejeitados.